Tribunal: TJDFT
Processo: 0725065-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EFETUADO NO SITE DA COMPANHIA AÉREA. INSERÇÃO DE DADOS PESSOAIS PARA O ACESSO À PLATAFORMA. NÃO CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. AUSENTE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.673,25 a título de danos materiais. Em seu recurso, assinala a existência de erro material no valor da condenação, ao considerar que as passagens canceladas teriam sido adquiridas no valor de R$ 2.813,94 (sendo que a sentença determinou a devolução daquela quantia, deduzida uma multa de 5%), quando o valor correto das passagens era de R$ 5.778,65. Para tanto, ressalta que as passagens foram adquiridas no ano de 2019, incluindo seu ex-cônjuge, por intermédio de cartão do qual não faz mais parte, sendo que em face da pandemia foi efetuada a remarcação, alterando o destino e efetuando o endosso daquela passagem para outra pessoa, mediante o pagamento da diferença de R$ 2.813,94. Destaca a ausência de impugnação específica da parte ré quanto à forma de aquisição dos bilhetes. Assinala que o cancelamento foi efetuado por terceiro, sendo que seis meses antes havia efetuado contato telefônico perante a parte ré para comunicando que qualquer alteração ou cancelamento do seu voo somente fosse autorizado pela própria autora. Afirma que o “cancelamento dos trechos das passagens aéreas adquiridas, através do programa de milhagem, de forma unilateral por culpa de terceiro, sem prévio aviso a recorrente” configura prática abusiva, devendo a parte ré ser responsabilizada pelos danos, nos termos do artigo 14 do CDC. Enfim, destaca que o cancelamento abrupto das passagens exigiu a alteração do destino das férias, decorrente de culpa exclusiva da parte ré, sendo que a situação é causa apta a configurar dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora esclarece que adquiriu passagens aéreas em 2019, mas que em decorrência da pandemia efetuou a remarcação, alterou o destino e efetuou o endosso da passagem para outro passageiro, de forma a realizar a viagem internacional em junho de 2022. Contudo, ressalta que pouco mais de 20 dias antes da viagem foi surpreendida com um e-mail informando o cancelamento das passagens a pedido.
IV. O cancelamento das passagens foi efetuado por uma das opções disponibilizadas pela companhia aérea aos seus clientes, qual seja, o acesso mediante sobrenome, código da reserva e número do bilhete. Assim, são informações pessoais, que somente os viajantes possuem acesso, o que demonstra a regularidade do cancelamento adotado pela parte ré, visto ser aceitável acreditar que o acesso na plataforma com aquelas informações seja efetuado pelo próprio viajante. Ainda que a parte autora tenha realizado pedido via contato telefônico com meses de antecedência (ligação em dezembro de 2021, com registro confirmado pela parte ré – ID 43078794, pág. 5) requisitando que qualquer pedido relativo à viagem fosse tratado exclusivamente com ela, reitera-se que o procedimento ofertado no site da companhia aérea exige dados que são fornecidos apenas para os passageiros, de modo que já possui uma camada de segurança para apurar a autenticidade daquele que efetua o pedido na plataforma virtual. Cuida-se de procedimento de segurança suficiente adotado pela companhia aérea, não sendo viável exigir que adote sistema distinto no seu endereço eletrônico face o pedido efetuado pela cliente por ocasião daquela ligação telefônica em dezembro de 2021. Portanto, não obstante alegar que possui desconfiança de uma pessoa que poderia ter acessado a plataforma com aquelas informações para efetuar o cancelamento da passagem, entende-se que foi adequado o procedimento adotado pela parte ré, de modo que ausente irregularidade no cancelamento das passagens aéreas, não existindo a alegada conduta abusiva.
V. Na inicial a parte autora comprovou apenas a despesa de R$ 2813,94 para a aquisição das passagens. De todo modo, o juízo de origem oportunizou que a parte autora comprovasse o valor do dano material pleiteado na inicial, ocasião em que colacionou os mesmos documentos. Ocorre que a alegada ausência de impugnação específica da parte ré quanto ao valor das passagens não é suficiente a autorizar a integral procedência do pedido pelos danos materiais. Inclusive, relevante relembrar que nem mesmo em casos de revelia ocorre a automática procedência dos pleitos, a qual consiste apenas em presunção relativa de veracidade, que pode ser infirmada por outros elementos nos autos. Destaca-se que a indenização material mede-se pela extensão do dano (artigo 944 do CC), sendo que a parte autora em nenhum momento comprovou que realizou o pagamento de R$ 5.778,65 pelas passagens aéreas, sendo que os comprovantes nos autos demonstram as despesas de apenas R$ 2.813,94, não existindo provas a indicar o dano material de R$ 5.778,65. Ademais, a própria parte autora menciona no seu recurso que “adquiriu a passagem aérea, antes da pandemia de Covid-19, juntamente, com o seu ex-cônjuge por meio do cartão AMEX e, que, posteriormente, saiu da bandeira” (...) e que ocorreu o “cancelamento dos trechos das passagens aéreas adquiridas, através do programa de milhagem” (ID 43079068, págs. 7/9). Assim, a leitura do recurso permite concluir que a aquisição das passagens no ano de 2019 teria ocorrido por programa de milhas, em cartão que deixou de possuir, sequer existindo elementos nos autos a demonstrar que a parte autora é que teria arcado com aquelas passagens no ano de 2019 (sendo que, ainda que fosse comprovado o alegado dano, este seria referente a pontos do programa de milhas).
VI. Diante de todo o exposto, reitera-se a ausência de culpa da parte ré, uma vez que o cancelamento foi efetuado mediante inserção de dados pessoais, ainda que a autora não tivesse a intenção de fornecer as informações para terceiros. Dano moral não configurado.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.